Tribunal: TJPA
Processo: 0000948-18.2014.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000948-18.2014.8.14.0023

APELANTE: WALCIR OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATO DE IMPROBIDADE CONFIGURADO. MULTA CIVIL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA APLICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1-

A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

2-

À época dos fatos, o recorrente era Prefeito Municipal de Irituia, e assim ordenador das despesas e responsável direto pela prestação de contas dos recursos recebidos pela sua gestão. Portanto, deveria dentro das suas atribuições, realizar, no prazo exigido, a prestação de contas referente aos recursos repassados ao Município, com a finalidade de satisfazer aos princípios administrativos e evitar eventuais sansões em virtude do não cumprimento do dever legal. No entanto, deixou de realizar a prestação de contas, praticando assim ato de improbidade administrativa, já que tinha pleno conhecimento da obrigação da prestação de contas dos Convênios para os quais restou condenado.

3-

Na esteira do parecer ministerial, apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por WALCIR OLIVEIRA DA COSTA contra as MUNICÍPIO DE IRITUIA em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa (processo nº 0000948-18.2014.8.14.0023 -PJE).

O Juízo de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão (ID Num. 2718494):

“(...) Por todo o exposto, considerando a conduta omissiva do requerido em não ter prestado contas, restou caracterizado o ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, conforme disposto no art. 11, VI, da Lei 8.429/92, motivo pelo qual JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para o fim de condenar WALCIR OLIVEIRA DACOSTA às penas previstas no art. 12, III, da Lei 8.429/92.

O art. 12 da Lei 8.429/92 dispõe que as sanções podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato, logo, cabendo ao juiz realizar a fixação qualitativa e quantitativa da pena.

A primeira fase, de fixação qualitativa, consiste no processo de escolha das reprimendas aplicáveis dentre as cominadas, podendo ser fixadas uma, algumas ou todas as espécies sancionadoras previstas no art. 12 da Lei 8.429/92. Na escala de gradação das penas, a multa civil é a considerada mais leve, seguida da proibição de contratar com o poder público, cominando com as mais gravosas, consistentes em perda da função e suspensão dos direitos políticos.

Na segunda fase, de fixação quantitativa, o parágrafo único do art. 12 traz como parâmetros expressos a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Assim, atenta aos critérios acima delineados, aplico ao réu as seguintes penas:

1)

Pena de multa civil em 05 (cinco) vezes o valor de sua remuneração à época do ato ímprobo, aqui considerada a data de 02/10/2013, último dia do prazo concedido pelo TCE/PA para apresentação das contas (fl. 15), devendo incidir sobre o valor total da multa correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da referida data, considerada como o marco do evento danoso.

(...)

Aqui cabe registrar a improcedência da alegação do réu, no sentido de que não havendo prejuízo ao erário, restaria incabível a pena de multa. Isso porque a pena de multa não se confunde com a determinação de ressarcimento ao erário. Aquela é uma pena autônoma com caráter sancionador e educativo, enquanto o ressarcimento ao erário sequer pode ser considerado como pena, mas como desdobramento natural da procedência da ação, a fim de fazer retomar o erário público ao "status quo", em caso de dano comprovado. Assim, a pena de multa é cabível independentemente da comprovação de dano ao erário.

2)

Pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8°, CPC, em razão do baixo valor da causa.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará acerca desta decisão, para fins de suspensão dos direitos políticos, bem como, lance-se a condenação no cadastro do CNJ.”

Em razões recursais (ID Num. 2718496) o apelante alegou contradição na sentença, vez que o condenou pelo não envio de prestação de contas do Convênio n° 169/2008, porém, reconheceu que a totalidade dos recursos recebidos desse convênio foram devolvidos pelo Município no mesmo exercício em que recebidos, onde os motivos da devolução encontram-se externados no documento de id. 2718484 - Pág. 28 juntado aos autos do processo, por serem insuficientes para pagar o transporte que seria necessário para transportar os alunos da rede estadual de ensino, sendo que no id. 2718491 - Pág. 9, consta que não seria suficiente para pagar sequer um dos meses.

Ademais, destacou que o Tribunal da Cidadania, no Resp 213.994-MG, relatado pelo Ministro Garcia Vieira, em 17.08.1999, DJU 27.09.1999, afastou a aplicação das penalidades da Lei de Improbidade nos casos em que não ficar demonstrado enriquecimento ilícito e danos ao erário.

Diante disso, requereu a total reforma da sentença, e pelo princípio da eventualidade, em caso de não reforma do julgado, que seja excluída a pena de pagamento de multa civil, ou ao menos que se minore a condenação para o mínimo legal.

Por seu turno, o Município de Irituia apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 2718498), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, para exame e pronunciamento. (ID Num. 3774763).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, mantendo-se a sentença integralmente. (ID Num. 4192587).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Inicialmente, cumpre registrar as recentes alterações na legislação aplicável ao caso - Lei 8.429/1992 - promovidas pela Lei 14.230/2021 e que entraram em vigor em 26.10.2021.

Cediço que a Lei de Improbidade Administrativa trata-se de norma administrativa sancionadora, integrando o poder punitivo do Estado, razão pela qual deve ser equiparada à norma penal, com aplicação do artigo 5º, XL, da Constituição da República, o qual dispõe que "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu".

Assim, mesmo em relação às regras de direito material alteradas pela Lei 14.230/2021, considerando a natureza essencialmente punitiva da Lei de Improbidade Administrativa, certo que as alterações que beneficiam o réu devem ser aplicadas imediatamente.

Pois bem, a questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação de improbidade administrativa, ante a comprovação da existência de ato de improbidade a ser atribuído ao recorrente WALCIR OLIVEIRA DA COSTA (Ex-Prefeito).

Analisando os autos, constatou-se que o recorrente deixou de prestar contas acerca do Convênio nº 169/2008, celebrado entre a Municipalidade e a Secretaria de Educação do Estado do Pará - SEDUC, para transporte escolar.

Em suas razões, o apelante pontua que o valor disponibilizado seria insuficiente para realizar o transporte escolar de todos os alunos matriculados no Ensino Fundamental (EJA) e Ensino Médio (regular e EJA), o que motivou o pedido de cancelamento do convênio, conforme ofício juntado aos autos e documentos anexados, assim, concluiu pela inexistência de obrigação de prestar contas, pois os valores recebidos a título de convênio não ficaram com a Administração Pública Municipal.

Ocorre, todavia que, o artigo 70, parágrafo único, da Constituição da República estabelece que qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos deverá prestar contas.

A prestação de contas visa assegurar a fiscalização da regular aplicação dos recursos repassados de um ente federativo para outro mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres.

À época dos fatos, o recorrente era Prefeito Municipal de Irituia, e assim ordenador das despesas e responsável direto pela prestação de contas dos recursos recebidos pela sua gestão. Portanto, deveria dentro das suas atribuições, realizar, no prazo exigido, a prestação de contas referente aos recursos repassados ao Município, com a finalidade de satisfazer aos princípios administrativos e evitar eventuais sansões em virtude do não cumprimento do dever legal. No entanto, deixou de realizar a prestação de contas, praticando assim ato de improbidade administrativa, já que tinha pleno conhecimento da obrigação da prestação de contas dos Convênios para os quais restou condenado.

Em relação a alegação de que como devolveu o dinheiro, não teria que prestar contas, a magistrada sentenciante asseverou o seguinte:

“(...) A SEDUC confirmou, por intermédio do Ofício juntado à fl. 112, a devolução das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª parcelas, no valor de R$ 17.793,08 (dezessete mil, setecentos e noventa e três reais e oito centavos) pelo Município de Irituia.

Não obstante, aquela Secretaria solicitou o encaminhamento da prestação de contas pertinente aos respectivos recursos (fl. 60), bem como, o Tribunal de Contas do Estado do Pará instaurou Tomada de Contas, ante a inércia da gestão municipal (fl. 15).

Por fim, o Ministério Público juntou aos autos o Acórdão n. 57.029-TCE/PA, do qual consta que o Tribunal de Contas do Estado julgou irregulares as contas e condenou o ora réu à devolução de R$17.793,08 (dezessete mil, setecentos e noventa e três reais e oito centavos) e ao pagamento de multa, tendo o réu apresentado recurso de reconsideração perante aquele tribunal (fls. 146/149).

Conclui-se, pois, que o réu não cumpriu com o dever que incumbe ao chefe do poder executivo municipal de prestar contas no prazo legal.

(...)

No caso versando, embora o réu tenha restituído o valor recebido pelo Município a título do convênio celebrado, restou inequivocamente demonstrado seu dolo em se furtar à prestação de contas, pois mesmo instado a fazê-lo, quando a SEDUC alertou para necessidade de prestar contas, inclusive, ressaltando que a falta de apresentação acarretaria a impossibilidade de repasse de toda e qualquer espécie de verba (fl. 60), o réu optou por se manter inerte. O dolo, aqui, ainda que genérico, é manifesto.

Ademais, não há como afastar a improbidade do ato em razão de ter havido a devolução do valor ao órgão convenente, pois a responsabilidade do cargo pressupõe o dever jurídico de agir com legalidade e publicidade, já que a prestação de contas não tem como destinatários somente os órgãos convenentes e/ou julgadores, mas a sociedade como um todo, que não teve acesso à informação do deslinde do convênio. No caso, resta claro que o ofício assinado pelo réu, em que pede o cancelamento do convênio (fl. 54), não operou efeitos jurídicos para a rescisão, razão pela qual deveria ter prestado contas e, se fosse o caso, fazer constar a devolução dos recursos, com as justificativas inerentes.

Frise-se que a própria gestão sucessora do réu desconhecia os desdobramentos do convênio, por falta de prestação de contas e pela alegada ausência de documentação nos arquivos da Prefeitura. Também, a omissão tem o condão de causar vários prejuízos ao Município, que pode ficar impossibilitado de receber recursos de convênios e transferências voluntárias de outras fontes.”

Nesse sentido:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXPREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE. ART. 11, II E VI, DA LEI N.º 8.629/92. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12 DO MESMO REGRAMENTO LEGAL. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO. I - Comprovada a ausência de prestação de contas ao Ministério da Saúde, através do Sistema de Informação de Orçamento Público em Saúde (SIOPS), sem demonstração ou justificativa plausível pelo exgestor municipal referente ao balanço geral do exercício financeiro correspondente, patente a ocorrência de lesão, nos termos do regramento inserto no art. 11, II e VI, da Lei n. 8.629/92; II - aplicação proporcional e arrazoada das penalidades insertas no art. 12 da LIA; III - apelação cível não provida.” (TJMA. ApCiv 0267532018, Rel. Desembargador CLEONES CARVALHO CUNHA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 15/02/2019)

Em sua manifestação, o Ministério Público entendeu da mesma forma, como podemos verificar da simples leitura de trechos de seu parecer opinativo:

“(...) Dessa forma, restou devidamente comprovado nos autos principais a gravidade da conduta ímproba do Requerente que, na qualidade de ordenador das despesas do Município de Irituia/Pa, demonstrou o seu absoluto desprezo pelos princípios que regem a Administração Pública, especificamente o princípio da legalidade, razoabilidade e moralidade, estando, portanto, configurado o dolo genérico do gestor, que mesmo sabendo do seu dever deixou de cumpri-lo, razão pela qual deve sofrer às penalidades previstas no art. 12, III, da LIA, sendo que a sua conduta se enquadra no tipo do art. 11, VI da LIA, acima descrita.

Ademais, no que tange à caracterização do dolo no caso ora sob exame, tem-se que o réu, à época dos fatos, era o Prefeito Municipal responsável pela correta guarda e destinação do recurso financeiro oriundo do Convênio, sendo a correspondente prestação de contas um dever previsto no art. 70, parágrafo único, da Constituição da República.”

Partindo desse pressuposto, tenho como impositiva a aplicação das sanções previstas no art. 12 da lei de regência, inexistindo reparos a serem feitos na sentença atacada, que dosou as penalidades de forma razoável e proporcional aos atos de improbidade cometidos pelo Apelante.

Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 04

de

abril

de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023